Tribunal: CARF
Processo: 18239.006215/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.006215/2008-71
ACÓRDÃO
2002-008.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS TORRES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas por ter o
contribuinte apresentado apenas os recibos, documentação apresentada
pelo contribuinte, na forma de declaração do médico responsável pela
emissão dos recibos, na qual se identifica todos os elementos necessários,
é suficiente para afastar a glosa.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72,
que regula o processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006215/2008-71
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa
Física consubstanciado na Notificação de Lançamento, relativa ao Ano-Calendário
2005, fls. 02/04, sendo apurado crédito tributário de R$ 3.467,36, já acrescido da
multa de ofício e dos juros legais calculados até 29/08/2008.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 03, foram
consideradas indevidas deduções de despesas médicas, no valor de R$ 10.886,12,
relativamente aos recibos firmados por Alexandre Barbosa Elias (R$ 8.500,00), por
falta de indicação do beneficiário do serviço prestado. Também foram glosados os
pagamentos efetuados a Amil Assistência Médica Internacional Ltda, no valor de
R$ 2.386,12.
3. O contribuinte apresentou impugnação parcial, fl. 01, na qual protesta pela
apresentação de documentação comprobatória.
4. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.220/2011.
É o relatório.
A 13a Turma da DRJ/RJ1, à unanimidade negou provimento à impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
b) o pagamento do tributo devido está comprovado nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006215/2008-71
3
O litígio recai sobre a indevidas deduções de despesas médicas.
O litígio recai sobre deduções indevidas de despesas médicas, relativamente aos
recibos firmados por Alexandre Barbosa Elias, por falta de indicação do beneficiário do serviço
prestado. Também foram glosados os pagamentos efetuados a Amil Assistência Médica
Internacional Ltda., por falta de comprovação.
O contribuinte impugnou apenas a glosa das despesas médicas relativas aos
recebidos firmados por Alexandre Barbosa Elias, sendo certo que seu recurso versa também
apenas sobre a referida despesa.
Portanto, trata-se da única matéria em discussão informando o contribuinte
inclusive ter realizado o pagamento da matéria incontroversa o que deverá ser verificado quando
da liquidação do presente crédito.
Como colocado acima a glosa da despesa se deu em razão da inexistência nos
recibos carreados aos autos da indicação do beneficiário dos serviços.
Entretanto junto ao seu recurso o contribuinte apresentou declaração do
profissional emitente do recibos em discussão de que o recorrente não só foi o responsável pela
pagamento do tratamento, como também foi o beneficiário do mesmo (fls. 38).
Assim, na presente situação, entendo que deve ser restabelecido o valor
declarado de R$8.500,00, com gastos com o Dr Alexandre Barbosa Elias tendo em vista que a
declaração juntada, assinada pelo citado profissional, esclarece, o beneficiário dos serviços,
suprindo, desta forma, a irregularidade apontada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 47
DF CARF MF
Original